Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento, movida por seguradora, em virtude de indenização paga ao segurado por acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo engavetamento, diante da divergência de depoimentos testemunhais; e (ii) a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme normas do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo acidente foi atribuída à ré, condutora do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado. Embora tenha havido divergências nos relatos testemunhais sobre a existência de um semáforo no local, restou comprovado que os veículos da frente estavam parados no momento da colisão, sem freada brusca. 4. Nos termos dos arts. 28, 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor manter distância de segurança suficiente para evitar colisões, especialmente em situações de parada ou trânsito lento. 5. A culpa presumida do condutor que colide na traseira não foi afastada, porquanto a ré não produziu prova suficiente para desconstituir essa presunção, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Negado provimento ao recurso de apelação.
Tese de julgamento: “1. A culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é presumida, em virtude da inobservância do dever de cautela, salvo prova em sentido contrário. 2. Para fins de responsabilidade civil, é obrigação do condutor observar distância de segurança, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, II, e 192; Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07038124520218070020, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/8/2023; TJDFT, 07128647020228070007, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2023; STJ, Súmula 188.